Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006715-29.2021.8.11.0000
Impetrante: Heberth Vinicius Lisboa de Sousa
Paciente: Renato Silva Gomes
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Renato Silva Gomes, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 21 de abril de 2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.
Alega que a prisão do beneficiário deve ser relaxada, ante a ilegalidade do flagrante, seja porque não houve fundadas razões para a sua abordagem pessoal, seja porque houve violação de seu domicílio, na medida em que as buscas (pessoal e domiciliar) decorreram apenas de denúncias anônimas.
Sustenta acerca da nulidade do decreto de prisão preventiva, uma vez que não houve decisão escrita, pois foi decretada em audiência de custódia realizada por meio de videoconferência e gravada em sistema audiovisual, o qual aduz que nem sequer foi juntado aos autos.
Nesse ponto, argumenta que: “Ainda que houvesse, a decisão unicamente arquivo ‘audiovisual’, não supre aos comandos constitucional e legal que impõem que a decisão judicial que decreta a prisão cautelar seja escrita e fundamentada” (Id. 84263980, p. 10, sic).
De outro modo, postula a revogação da custódia cautelar, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da medida segregatícia, ao passo que não ficou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e afirma que a prisão não pode ser embasada na gravidade abstrata do delito.
Ademais, salienta os bons predicados pessoais do beneficiário, que é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, de gari, na empresa LOC Serviços LTDA, de modo que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que a prisão do paciente seja relaxada ou revogada, colocando-o em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 84263980).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A respeito da alegação de nulidade, impende consignar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que “a ausência de transcrição dos motivos exarados oralmente para impor a prisão preventiva, por si só, não acarreta a nulidade do ato, sobretudo quando o acusado e seu defensor participaram da solenidade, pois não se verifica nenhum prejuízo ao réu em tal situação” (STJ, Habeas Corpus n. 497.619/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 16.5.2019; data da publicação: 27.5.2019).
Da análise perfunctória dos autos, própria dessa fase de cognição sumária, não visualizo a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade do flagrante realizado, pois, após o recebimento da denúncia, os policiais efetuaram diligências e localizaram o paciente em via pública, que teria as mesmas características do suspeito apontado, e em sua abordagem pessoal foram encontradas substâncias entorpecentes; em passo seguinte, diligenciaram até a residência do beneficiário, onde sua genitora autorizou a entrada para buscas no interior, local em que foram encontradas mais drogas e outros apetrechos.
Ressalto que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Ademais, não observo dos autos os motivos que deram ensejo à prisão preventiva, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, bem como junte aos autos o teor da decisão combatida ou o link de acesso à audiência de custódia realizada.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator